Tribunal: TJMT
Processo: 1031106-85.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031106-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1031106-85.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

APELADO:
RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
BANCO HONDA S.A
.

Ação:
Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer
proposta por
RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias de estadia de pátio, correspondente a 1.211 (mil duzentos e onze) dias, cada uma no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Apelo
: Preliminarmente, o Apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que não tem responsabilidade
para responder pelas despesas reclamadas na presente demanda, porquanto se constitui somente como credora fiduciária do bem apreendido, e não concorreu de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Aduz que compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, seja por proprietário indireto do bem, seja por ter sido o infrator. Com isto, pede que a ação seja extinta sem julgamento de mérito.

No mérito, almeja a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de pagar pelas despesas
de remoção, guarda e conservação do veículo
, reclamadas na presente demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 208540200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda. Argumenta que não tem responsabilidade
para responder pelas despesas
de remoção, guarda e conservação do veículo
, reclamadas na presente demanda, porquanto se constitui somente como credora fiduciária do bem apreendido, e não concorreu de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Aduz que compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, seja por ser o proprietário indireto do bem, seja por ter sido o infrator. Com isto, pede que a ação seja extinta sem julgamento de mérito.

A despeito dos judiciosos argumentos, razão não assiste à Requerida, aqui Apelante.

Como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE
. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil.
Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)”

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, máxime porque, na condição titular da propriedade fiduciária da coisa, enquanto perdurar o contrato de alienação respectivo, permanece responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do bem junto a pátio privado, motivo pelo qual
afasta-se
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

A pessoa jurídica
RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.
ajuizou
Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer
em face do
BANCO HONDA S.A
.,
objetivando o recebimento dos custos e despesas da estadia da motocicleta junto ao pátio privado.

De acordo com o relatado nos autos de origem
, na data de
24/04/2019, o veículo da requerida - Honda, modelo CG150 FAN, cor vermelha, placa OBI-5679 – foi removido às dependências do pátio do autor, em razão de bloqueio judicial de circulação requerido pela requerida em
Ação de Busca e Apreensão
nos autos do processo n.º 0010208-35.2015.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital.

A parte autora acrescentou que, para ocorrer o leilão dos veículos removidos ao seu pátio, em seus prontuários não pode constar quaisquer pendências ou restrições e, como a motocicleta objeto dos autos tem pendências, permanece no pátio da autora até o momento do ajuizamento da ação.

Entre ato e outro, sobreveio sentença em que se jugou procedentes os pedidos iniciais para responsabilizar a Requerida ao pagamento das obrigações e custeio das despesas da utilização do pátio da autora.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente Apelo.

Em suas razões recursais, a Apelante rechaça a obrigação de arcar com os custos e taxas cobradas pela autora ao argumento de que
a apreensão da motocicleta objeto dos autos se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pela recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante.

Sustenta que nos contratos de alienação fiduciária o credor detém a posse indireta e o domínio resolúvel do bem objeto do respectivo contrato, de sorte que as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em razão do cometimento de infração administrativa, não podem ser exigidas do credor fiduciário, ainda que este tenha posteriormente retomado a posse do bem, uma vez que o mesmo não deu causa à sua apreensão.

Em argumentação subsidiária, pede a limitação da cobrança de diárias do pátio. Invoca a aplicabilidade do art. 271, § 10 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

Firme nessas assertivas, busca a reforma da sentença objurgada para o fim de ver afastada as cobranças dos custos e taxas do pátio/depósito da parte autora.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da Apelante, razão não lhe assiste.

De início, consoante já explanado no tópico preliminar, o pleito de ilegitimidade passiva não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois, enquanto titular da propriedade fiduciária do bem, a Requerida é a responsável final pelas obrigações e despesas decorrentes da coisa, máxime em razão da natureza
propter rem
deste tipo de negócio jurídico.

Portanto, não há falar em desobrigação da responsabilidade objetiva da Requerida, a qual se mantém obrigada pelo bem enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária.

Quanto ao argumento subsidiário a respeito da necessidade de se limitar a cobrança das diárias pela utilização do pátio privado por aplicabilidade do art. 271, do Código de Trânsito Brasileiro, a tese defensiva não prospera.

Não se desconhece a redação do art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, o qual preceitua que
“o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
”

Sucede que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, não encontra respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do referido diploma se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito,
vide
julgado do AgInt no AREsp 910776/SP.

Além do mais, é de ressaltar que pelo entendimento assente no STJ,
"o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”.
(AgInt no REsp n. 1.727.180/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019).

Em caso semelhante, já se decidiu nessa C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito
, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação (AgInt no AREsp 910776/SP).

(N.U 1031102-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

No caso, o recolhimento do veículo ao pátio privado da apelante decorreu por determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário, não ficou demonstrada violação aos artigos de Código de Trânsito Brasileiro pelo devedor fiduciante.

Conferir entendimento contrário a este seria permitir enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação, o que não pode ser tolerado.

Diante de todo o exposto,
nega-se provimento
ao Apelo para
manter
intacta a sentença objurgada, em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024